Tribunal: STF
Processo: RE 102202
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORARIOS DE ADVOGADO.
OS HONORARIOS DE ADVOGADO DEVEM SER CALCULADOS SOBRE A DIFERENÇA
ENTRE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO, AMBAS CORRIGIDAS MONETARIAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.